Tribunal: STF
Processo: Rcl 84689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma, proferido na Sessão Virtual encerrada em 06/02/2026 pelo qual, por unanimidade, negado provimento ao agravo regimental na reclamação. O julgado foi assim ementado:

”Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se indeferiu a petição inicial de reclamação constitucional ajuizada por Alceu Aparecido Gallina, por inépcia da exordial. A parte reclamante deixou de indicar paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal, não juntou procuração nem cópia da decisão reclamada, e apresentou argumentação considerada ininteligível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão pela qual se indeferiu liminarmente a reclamação constitucional, por inépcia da petição inicial e ausência de pressupostos formais e materiais, deve ser mantida ou reformada em sede de agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A argumentação apresentada revela-se ininteligível, tornando impossível a compreensão do pedido e a análise de sua plausibilidade, o que configura inépcia, nos termos do art. 330, incs. I e III, § 1º, do CPC. 4. A providência prevista no art. 321 do CPC, para emenda da petição inicial, mostra-se inaplicável diante da gravidade da inépcia constatada. 5. O agravo regimental repete os mesmos vícios da petição inicial, sem trazer elementos suficientes para modificar a decisão agravada.IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido.”

2. A defesa sustenta a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao agravo regimental, ao argumento de que o pronunciamento judicial deixou de apreciar matéria de ordem pública consistente na prescrição da pretensão punitiva, passível de reconhecimento de ofício. Alega que, considerando a pena aplicada e os marcos interruptivos do processo, já teria transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, configurando prescrição retroativa. Sustenta, ainda, a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal em processos em andamento, desde que inexistente trânsito em julgado da condenação.  

3. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da celebração de ANPP.

É o relatório. 

Decido.

4.Com efeito, no art. 1.022 do Código de Processo Civil se estabelece que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. 

5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais pretende o esclarecimento, a integração, a reforma ou a invalidação da decisão impugnada. No caso específico dos embargos de declaração, a insurgência deve limitar-se à demonstração concreta da existência de um dos vícios legalmente previstos.

6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que constitui pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não apenas a indicação formal do vício alegado, mas também a apresentação de fundamentação idônea apta a evidenciar sua ocorrência na decisão embargada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.”
 (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” 
(MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022; grifos acrescidos).

7. No caso concreto, ao examinar a reclamação constitucional, reconheci a inépcia da petição inicial. Assentei que a parte reclamante deixou de juntar procuração, não apresentou cópia da decisão reclamada e tampouco indicou paradigma vinculante desta Suprema Corte que teria sido descumprido. Registrei, ainda, que a argumentação apresentada era incompreensível, inviabilizando a própria análise da pretensão deduzida.

8. Interposto agravo regimental, a parte recorrente limitou-se a reiterar argumentos desconexos, reproduzindo os mesmos vícios da petição inicial e sem apresentar elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. Em razão disso, a Segunda Turma manteve o reconhecimento da inépcia da exordial.

9. Nos presentes embargos de declaração, a parte embargante novamente se afasta do objeto do julgado. A insurgência dirige-se a temas relativos à prescrição da pretensão punitiva e à possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, sem indicar de forma fundamentada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A argumentação apresentada desconsidera, ademais, que o não conhecimento da reclamação decorreu da grave inépcia da petição inicial, circunstância reconhecida nas decisões anteriores.

10. Desse modo, não se encontram preenchidos os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração.

11. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, determino a certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator